Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019200-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BARTHOLINO DOS ANJOS - CPF: 631.988.781-87 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TRMT - INOVAÇÃO RECURSAL - DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Inexiste contradição quando o acórdão reconhece a existência da relação jurídica entre as partes, fundamentando sua conclusão nas telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, como dados de movimentações, renegociação de dívida e ativação de cartão de crédito, em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. A alegação de que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam apenas cadastrais, sem vínculo com a contratação específica de cartão de crédito, não configura contradição, mas mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

4. É inadmissível, em sede de embargos de declaração, a juntada de novos documentos (extratos bancários) com o intuito de comprovar fatos não demonstrados anteriormente, caracterizando inovação recursal vedada nesta fase processual.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS BARTHOLINO DOS ANJOS
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID n° 288467373), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, conservou a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que este não considerou adequadamente que: a) a relação jurídica entre as partes limitava-se à conta bancária, sendo inexistente qualquer contratação de cartão de crédito; b) as selfies e documentos pessoais apresentados pela instituição financeira embargada seriam meros documentos cadastrais utilizados para abertura da conta, e não para contratação específica do cartão de crédito; c) não foi juntado ao processo qualquer contrato ou termo de adesão ao serviço de cartão de crédito, nem comprovante de recebimento deste; d) não foi demonstrada a manifestação de vontade do embargante para contratar o referido serviço; e) juntou extratos bancários atualizados que demonstrariam a inexistência de inadimplemento, com saldo positivo.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em análise, não vislumbro contradição no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reapreciação da matéria e consequente modificação do julgado, o que não é possível através da via eleita.

O acórdão foi claro ao reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes, tendo como base não apenas as selfies e documentos pessoais apresentados, mas também os dados de movimentações como cartão de crédito, contratação de empréstimo, renegociação de dívida e ativação de cartão de crédito virtual, conforme elementos probatórios constantes nos autos.

A fundamentação do acórdão está em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

Assim, não há contradição na decisão que, baseada no conjunto probatório, concluiu pela existência da relação jurídica entre as partes, inclusive quanto ao cartão de crédito, e consequentemente pela legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Os novos documentos apresentados pelo embargante (extratos bancários atualizados) não podem ser apreciados nesta fase processual, uma vez que representam inovação recursal, vedada no âmbito dos embargos de declaração, cujo escopo é limitado à correção de vícios formais da decisão, sem a possibilidade de reexame do mérito.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025